Tribunal: TJES
Processo: 5001431-43.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001431-43.2020.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA DA GLORIA FERREIRA CHAVES e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001431-43.2020.8.08.0047

APELANTE/APELADO
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADOS/APELANTES:
MARIA DA GLÓRIA FERREIRA CHAVES, MARIA APARECIDA FERREIRA CHAVES DIAS, MARILENE FERREIRA CHAVES E WILTON FERREIRA CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR MOTORISTA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização, condenando o Município de São Mateus ao pagamento de: (i) pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo à viúva da vítima, desde a data do acidente até 2037 ou o falecimento da beneficiária, acrescida de correção monetária e juros pela Taxa Selic; e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada requerente, corrigida monetariamente e com juros de mora. O Município sustenta a ausência de responsabilidade e a desproporcionalidade dos valores fixados. A parte autora busca a reforma quanto à incidência de juros e correção monetária sobre as parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) Definir se há responsabilidade civil do Município de São Mateus pelo acidente que culminou no óbito do esposo e pai dos autores, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima.
(ii) Estabelecer a incidência de juros de mora e correção monetária sobre as parcelas de pensão mensal vencidas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município é objetiva, com fundamento no art. 37, §6º, da CF/1988 e na teoria do risco administrativo. Basta a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa do agente público.

O acidente decorreu de conduta imprudente do motorista do caminhão municipal, que trafegava em alta velocidade e invadiu a mão contrária, conforme Boletim de Acidente de Trânsito e depoimentos testemunhais. Insubsistente a tese de culpa exclusiva da vítima.

O dano moral é configurado in re ipsa, dada a gravidade dos fatos (morte do ente familiar), sendo o valor arbitrado (R$ 50.000,00 por requerente) razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de reparação e função pedagógica.

O pensionamento mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo observa o padrão de vida da vítima e a dependência econômica presumida da esposa, estando em conformidade com o art. 948, II, do CC/2002 e precedentes do STJ.

Quanto ao recurso da parte autora, os juros de mora devem incidir desde a data do acidente e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela, conforme orientação do STJ (REsp n. 1.701.363).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da parte autora provido para determinar a incidência de juros de mora desde a data do acidente e correção monetária desde o vencimento de cada parcela da pensão mensal.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do ente público por danos causados por seus agentes, no exercício de suas funções, é objetiva e rege-se pela teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base na gravidade do dano e na função pedagógica da condenação.

Nas condenações de pensão mensal, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 927, parágrafo único, e 948, II; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.157.816, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 04/11/2024; STJ, REsp n. 1.701.363, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/02/2024; STJ, AgInt no REsp 1.727.901/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São Mateus e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001431-43.2020.8.08.0047

APELANTE/APELADO
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADOS/APELANTES:
MARIA DA GLÓRIA FERREIRA CHAVES, MARIA APARECIDA FERREIRA CHAVES DIAS, MARILENE FERREIRA CHAVES E WILTON FERREIRA CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível em razão da Sentença (id 9214934) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por Maria da Glória Ferreira Chaves e Outros julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Município de São Mateus ao pagamento de:

indenização a título de pensão mensal em favor da primeira requerente, Maria da Glória Ferreira Chaves, no importe mensal de 2/3 (dois terços) de 01 (um) salário-mínimo, desde 04 de setembro de 2020 até 04 de março de 2037 ou até o falecimento da autora Maria da Glória Ferreira Chaves, o que ocorrer primeiro. As parcelas vencidas devem ser atualizadas de correção monetária a contar do vencimento em cada mês e, partir da citação inicial da requerida, acrescida da Taxa Selic (artigo 406, do Código Civil), que engloba juros de mora e correção monetária, a partir de cada vencimento;

indenização a título de danos extrapatrimoniais, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente, montante que deve ser acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (04/09/2020), pelo percentual de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a contar do presente arbitramento, data a partir da qual apenas deve incidir a taxa SELIC, que engloba os juros de mora e a correção monetária.

O Município de São Mateus, por meio das razões de recurso (id 9214949), requer a reforma da sentença com os seguintes fundamentos: (1) ausência de responsabilidade do motorista do caminhão; (2) responsabilidade da vítima pelo acidente; (3) os valores da pensão por morte e da indenização por danos morais mostram-se desproporcionais.

Nas razões de recurso (id 9214942) Maria da Glória Ferreira Chaves e Outros pugnam pela reforma da Sentença alegando, quanto às parcelas vencidas anteriores à citação, deve incidir juros moratórios a contar do vencimento de cada mês, e, a partir da citação, somente a Taxa Selic, por englobar correção monetária e juros de mora.

A petição inicial da presente ação relata que:
1)
no dia 04 de setembro de 2020, por volta das 09h40min, o Sr. Milton Rodrigues Chaves conduzia a motocicleta de placa MST-0396 quando foi atropelado pelo caminhão de placa OYF-9281, conduzido por Rafael Santos Melhorini, que trafegava em alta velocidade;
2)
Rafael Santos Melhorini é funcionário público do Município de São Mateus/ES e, no momento do acidente, estava exercendo a função de motorista;
3)
o caminhão que estava sendo conduzido por Rafael estava carregado de barro;
4)
a vítima do acidente era esposo da primeira Requerente,
Maria da Glória Ferreira Chaves, e pai dos demais requerentes, vindo a
óbito no local;
5)
a vida pessoal dos requerentes foi fortemente abalada, tanto pela perda de um ente querido, como também em razão do fato de que a primeira requerente dependia economicamente do
de cujus
.

A sentença foi de procedência parcial dos pedidos.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Do Recurso de Apelação do Município de São Mateus
:

Nas razões de recurso o Município de São Mateus pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, ausência de nexo causal entre a conduta do motorista do caminhão e o resultado, tendo em vista a alegação de culpa exclusiva da vítima e, desproporcionalidade nos valores das indenizações por danos morais e materiais.

A controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade civil do Município de São Mateus pelo acidente sofrido pelo Sr.
Milton Rodrigues Chaves
, causando-lhe a morte.

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Nos termos da
teoria do risco administrativo
, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a culpa do agente público é irrelevante para configurar a responsabilidade do ente estatal, bastando o nexo causal direto entre a conduta e o dano.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em regra, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva. Nesse sentido, cita-se:

“A responsabilidade da Administração Pública por danos que seus agentes causem a terceiros é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

[...]

Verifica-se, portanto, que o sistema de imputação de responsabilidade pela teoria objetiva do risco administrativo dispensa a comprovação do elemento subjetivo, dolo ou culpa, na conduta do agente estatal, para que a pessoa jurídica de direito público seja responsabilizada. (REsp n. 2.157.816, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
04/11/2024
.).

No caso em exame, é incontroverso que o acidente que causou a morte do motociclista foi causado pelo motorista do caminhão da prefeitura, havendo robustas evidências de que o motorista do caminhão basculante, pertencente ao Município, trafegava em alta velocidade e realizou manobra em desacordo com as normas de trânsito, provocando a colisão que culminou no falecimento da vítima.

Segundo o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) n° 43107816, a conduta determinante para a ocorrência do sinistro foi a empregada pelo agente público, motorista do caminhão (id 5289886):

No local, a única pessoa que presenciou o acidente foi um adolescente identificado como Caio Oliveira de Aguiar, 15 anos; sendo que esse relatou que trabalhava como ajudante da vítima em uma fazenda cuidando de bois, e na manhã de hoje (04/09/2020) quando a vítima trafegava pela rua asfaltada são domingos e ia atravessar uma rua projetada para adentrar a cerca que dá acesso a propriedade onde o mesmo trabalhava, quando foi atingido pelo caminhão da prefeitura, placa oyf-9281, carregado de barro o atingiu, vindo a passar por cima da vítima.

Destarte, segundo o diagrama do acidente, a vítima estava parada em cima de sua moto já pronta para entrar em propriedade particular, enquanto o empregado do requerido transitava em velocidade incompatível com a via, quando então ao tentar realizar uma curva, realizou a manobra muito aberta, sendo esta a conduta determinante para a ocorrência do acidente automobilístico, uma vez que invadiu a mão contrária e colidiu na traseira da motocicleta e em seguida arrastou a vítima por alguns metros.

O depoimento da testemunha Caio de Oliveira Aguiar corrobora a versão dos fatos contida no BAT n° 43107816, uma vez que narra, em suma que no momento do acidente estava juntando vacas na propriedade em que laborava e que assim que a vítima parou em frente ao portão da referida propriedade, foi atingido pelo caminhão que por vir em alta velocidade acabou invadindo a mão contrária, colidindo assim na traseira da motocicleta e em seguida arrastando a vítima por alguns metros. Por fim, ainda relatou que o motorista responsável pelo acidente já havia passado em alta velocidade no mesmo trecho em outras ocasiões, sendo inclusive pedido por populares para que colegas de trabalho alertassem o condutor acerca de sua ação imprudente.

Ressalta-se que a tese defensiva, de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva e/ou concorrente da vítima, sustentando que esta teria cruzado a via em local impróprio e com visibilidade restrita, não subsiste diante dos elementos probatórios dos autos.

Como cediço, a excludente de culpabilidade não se aplica quando o agente público adota conduta imprudente, negligente ou contrária às regras de trânsito, como ocorreu neste caso.

Da existência dos danos morais
:

No que concerne à indenização por danos morais arbitrada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), afirma o Município a inexistência de fato apto a ensejar a referida indenização e a necessidade de que o montante arbitrado seja minorado, porquanto excessivo (indústria do dano moral).

Ao contrário das afirmações do Município Apelante, o sofrimento e a dor psicológica dos autores são evidentes, configurando dano moral
in re ipsa
, isto é, presumido pela gravidade dos fatos (morte de um familiar - esposo e pai).

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto -
morte
, a indenização fixada no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das partes, se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Relativamente ao pensionamento mensal,o juízo de origem fixou o valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, considerando a dependência econômica presumida da esposa e o padrão de vida da vítima antes do acidente.

A fixação de 2/3 encontra fundamento no artigo 948, II, do Código Civil, que prevê a reparação, no caso de homicídio, pela prestação de alimentos aos dependentes da vítima. A jurisprudência do STJ corrobora a aplicação desse critério:

"Em caso de morte, a indenização deve incluir a prestação de alimentos às pessoas que dependiam economicamente do falecido, tomando-se como base percentual de sua renda."
(STJ, AgInt no REsp 1.727.901/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/03/2019)

O valor é razoável e proporcional às necessidades da autora, sendo devido até a idade estimada de sobrevida da vítima, conforme dados do IBGE.

Do Recurso de Apelação da parte autora
:

Nas razões de recurso (id 9214942) Maria da Glória Ferreira Chaves e Outros pugnam pela reforma da Sentença alegando, quanto às parcelas vencidas anteriores à citação, que deve incidir juros moratórios a contar do vencimento de cada mês, e, a partir da citação, somente a Taxa Selic, por englobar correção monetária e juros de mora.

À luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações de pensão mensal vitalícia, a incidência dos juros de mora deve ocorrer desde o acidente e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela. Nesse sentido, precedente recente:

“De qualquer sorte, com observou o 3º Vice-Presidente ao inadmitir o recurso especial, há pedido expresso de "pensionamento mensal vitalício" à fl. 12 dos presentes autos: "Assim, as rés devem ser condenadas ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor Rafael, a contar da data do acidente, considerando as limitações decorrentes das lesões sofridas, no valor mensal não inferior a 2 (dois) salários mínimos mensais, retroativo a data do acidente,
com juros desde o acidente e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, de forma vitalícia
" (e-STJ, fl. 11). (REsp n. 1.701.363, Ministro Raul Araújo, DJe de 20/02/2024.).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São Mateus e dou provimento ao recurso da parte autora para fixar
nas condenações de pensão mensal vitalícia, a incidência dos juros de mora desde o acidente e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela
. Majoro os honorários advocatícios do Município para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id 9214934).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso
interposto pelo Município de São Mateus e dar provimento
ao recurso da parte autora.